Tribunal: STF
Processo: RHC 217303
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu em parte do Habeas Corpus nº 798.150/MG e, nesta extensão, denegou a ordem.   



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 57 anos e 6 dias de reclusão, no regime fechado. A defesa pleiteou a progressão ao regime semiaberto, tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido, ante a ausência de requisito objetivo.   



    3. Inconformada, a defesa protocolou Agravo em Execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente busca a desclassificação de falta grave, ocorrida em 29/08/2017, para média. Aponta não haver prova da infração, fundamentada, segundo sustenta, somente nos depoimentos dos agentes carcerários. Aduz desproporcional a pena aplicada, salientando que outros 352 apenados praticaram a mesma conduta, contudo, receberam punição mais branda. Alude ao art. 580 do Código de Processo Penal. Refere a prescrição da pena disciplinar. Aponta constrangimento ilegal ante a modificação da data-base para a concessão de benefícios no âmbito da execução penal.  Sustenta que o cometimento de falta grave não interrompe o lapso temporal para fins de progressão. Diz preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos para a medida.



    5. Busca a progressão para o regime intermediário.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. (e-doc. 4) A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p.06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    7. Acrescente-se que as questões suscitadas neste recurso em habeas corpus, referentes à ausência de prova da falta grave, desclassificação da conduta para falta média, reconhecimento da prescrição disciplinar e progressão de regime, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações, uma vez que as controvérsias não foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça. Eis o trecho da decisão: 



    “No caso, o Tribunal de origem não analisou os pleitos de absolvição da falta grave por negativa de autoria, de desclassificação da conduta para falta média, de reconhecimento da prescrição disciplinar e de progressão de regime (fls. 17-23). Assim, como "a matéria arguida não foi analisada pelo Tribunal a quo, não pode ser originariamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes" (AgRg no HC 465.318/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 10/4/2019).” (e-doc. 7, p. 2; grifos nossos).



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à configuração de prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes desta Corte. Confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 219.338-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 08/02/2023; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No mais, quanto à alegação de que o cometimento de falta grave não interrompe o lapso temporal para fins de progressão, observo que o STJ, ao apreciar tal argumento, assentou o seguinte: 



    “No mais, a interrupção do prazo para nova progressão é decorrência inafastável da regressão de regime, expressamente prevista na lei de execução penal. O acórdão recorrido está conforme a Súmula n. 534 do STJ e a tese jurídica firmada pela Terceira Seção, por meio de recurso especial repetitivo, in verbis:



    [...] A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo [...] (REsp n. 1.364.192/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 17/9/2014).” (e-doc. 7, p. 2; grifos nossos).



    12. Não há ilegalidade, sendo firme a jurisprudência do STF no sentido de que “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório”. (HC nº 114.370/RS, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 17/09/2013, p. 04/10/2013). E, ainda: 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O ato impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios. II – Ainda que não exista previsão expressa na lei acerca da aludida interrupção, ela é uma consequência lógica, visto que se mostra impossível fazer com que um condenado regrida para um regime mais gravoso do que o fechado. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.865/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/02/2011, 15/03/2011; grifos nossos).  



    13. Por todo o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator